Tribunal: TJDFT
Processo: 0744911-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E CONDENAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 383 do CPP, o magistrado, ao julgar a causa, pode atribuir definição jurídica diversa, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, promovendo a emendatio libelli, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.
2. É adequada a aplicação da causa de aumento relativa ao repouso noturno, uma vez inconteste que os fatos ocorreram durante a madrugada, cujo horário, está abrangido no período descrito na denúncia.
3. O réu não possui direito subjetivo à fração específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo amplamente admitidas as frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.